Tribunal: TJSP
Processo: 1025631-69.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
Apelação Cível. Seguro de vida. Declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização. Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas as partes. Desconto indevido na conta corrente da autora, sem prova da contratação de seguro e regular autorização. Seguradora que foi revel e pretende, no recurso, trazer documento comprobatório da contratação. Inovação recursal. Inadmissibilidade.

Ementa:
Apelação Cível. Seguro de vida. Declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização. Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas as partes. Desconto indevido na conta corrente da autora, sem prova da contratação de seguro e regular autorização. Seguradora que foi revel e pretende, no recurso, trazer documento comprobatório da contratação. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Existência de ações idênticas que contribui para a identificação de um modus operandi verdadeiramente irregular da ré. Restituição dobrada. Incidência do art. 42 do CDC. Indenização por danos morais. Conduta ilícita e abusiva. Concreta afronta a núcleo essencial de proteção conferida pelo ordenamento, não se tratando de mero dissabor ou incômodo. Autora que teve reduzido o valor de seu benefício previdenciário, em prejuízo à sua subsistência. Desnecessidade de comprovação de efetiva ocorrência de prejuízo (damnum in re ipsa). Valor indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00. Adequação e simetria com hipóteses semelhantes. Precedentes. Recurso da ré desprovido, acolhido em parte o apelo da autora.